Tribunal: STF
Processo: Inq 4888
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da autoridade policial, solicitando o compartilhamento dos autos do Inq. 4.878/DF com este Inq. 4.888/DF, além do compartilhamento da NF 1.00.000.019596/2021-07 (autuada nesta CORTE como Pet 10.108/DF), para continuidade das investigações (eDoc. 43).



    É o breve relato. Decido.



    Este inquérito foi instaurado a partir de requerimento do Presidente da CPI da Pandemia no Senado Federal para investigação do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, em relação aos crimes apontados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, assentando que não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19, utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inq. 4.781/DF e no Inq. 4.874/DF. 



    O Inq. 4.878, a seu tuno, foi instaurado a partir de notitia criminis encaminhada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL para investigação das condutas do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, do Deputado Federal FILIPE BARROS e do Delegado da Polícia Federal VICTOR NEVES FEITOSA CAMPOS relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por meio de perfis verificados nas redes sociais, com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Verifico a pertinência do requerimento da autoridade policial, notadamente em razão da identidade de agentes investigados nestes autos e da semelhança do modus operandi das condutas aqui analisadas com as apuradas no Inq. 4.878/DF, ambos de minha relatoria.



    Além disso, pertinente o compartilhamento do teor da Pet 10.108/DF com estes autos, em razão de o procedimento ter sido autuado por prevenção a este inquérito (eDoc. 42), em razão do encaminhamento, pela Procuradoria-Geral da República, dos documentos relacionados a esta investigação (NF 1.00.000.019596/2021-07).



    Diante do exposto, DETERMINO o compartilhamento integral do Inq. 4.878/DF com este Inq. 4.888/DF.



    Eventuais peças cujo sigilo foi mantido no Inq 4.878/DF deverão ser atuadas em apenso. 



    AUTORIZO, ainda, o compartilhamento da Pet 10.108/DF com este Inq. 4.888/DF, através de remessa de cópia do referido procedimento à autoridade policial designada..



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente